Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verifica omissão apontada. 2.1. Comprovado que a autora concordou com as justificativas apresentadas pelo segundo empreiteiro para as falhas apresentadas na obra até então realizada pelo primeiro empreito, quando então contratou aquele para dar continuidade na obra.

3. Quando do exame da culpa pelo evento narrado na exordial – atraso na obra de empreitada – foram confrontadas as culpas das partes envolvidas. Uma vez verificado que ambos concorreram em partes iguais para o fato, não é cabível indenização, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora.

4. Foram analisados todos os argumentos recursais, em cotejo com as provas colacionadas aos autos. 4.1. A insurgência da parte embargante pretende, em verdade, o revolvimento das provas dos autos para que haja a modificação do resultado do julgado que não lhe foi favorável, o que não é viável na via estreita dos embargos.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.